Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715313-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO EDUARDO ABRITTA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PELO EXECUTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS CONFIRMADA PELA INSTÂNCIA DE REVISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. MOTIVOS DA SUSPENSÃO. HIGIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Segundo o art. 174 do Código Tributário Nacional, “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 2 – No caso concreto, embora seja possível, em um primeiro momento, vislumbrar a prescrição da pretensão estatal de execução do crédito tributário, como a exigibilidade do referido crédito foi suspensa até o julgamento da ação de conhecimento manejada pelo ora Agravante, conforme decisão liminar proferida em Agravo de Instrumento, e o desfecho dessa demanda, por sua vez, ainda não se completou, haja vista que aguarda o resultado do julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE 970.343 – Tema 111), permanecem hígidos os motivos que deram ensejo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo inviável falar-se em prescrição enquanto aberta a discussão judicial relativa à obrigação tributária. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Aduz ser prescindível o trânsito em julgado para o retorno do transcurso do prazo prescricional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010